Tribunal: TJES
Processo: 5009511-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009511-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RITA DAS GRACAS VIANA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que constatou um empréstimo feito em seu nome e descontado em sua folha de pagamento. Aduz que nunca realizou o referido empréstimo. Deste modo, vem sendo indevidamente cobrada por contratação indevida, pleiteando, desta forma, a restituição dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do débito
.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) CONDENAR o banco réu a pagar a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual); ii) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre as partes, retornando estas ao seu status quo ante e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas indevidamente descontadas do benefício do autor, de forma simples, no importe de R$ 654,58, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual); c) DETERMINAR que a parte autora proceda com a devolução dos valores indevidamente depositados em sua conta-corrente, com correção monetária a partir da data da transferência, podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais – e o valor indevidamente depositado para a autora.

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido,
o acolhimento da preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4. Inicialmente, afasto a preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

6. A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, cabia à ré comprovar a idoneidade da contratação. Todavia, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o contrato de empréstimo, merecendo destaque o seguinte trecho da sentença recorrida: “
Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a parte autora nunca demonstrou interesse na contratação do referido Cartão de Crédito Consignado. Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 33859407), nota-se que a parte autora não utilizou o cartão de crédito na função crédito. Para além disso, verifico que esta, ao perceber os descontos indevidamente realizados em seu benefício, bem logo procedeu com a presente demanda, de fato que a ausência de lapso temporal extenso demonstra que a parte autora agiu imediatamente após notar tais incongruências, corroborando com sua tese de nunca ter pleiteado a contratação. Assim, como a instituição financeira não comprovou que o autor utilizou seus serviços, tal situação confirma a tese da parte autora de que não utilizou o cartão de crédito, nem mesmo contratou o serviço de empréstimo consignado, vez que não demonstrou interesse na continuidade dos descontos”.

7. Deste modo, é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479)
.

8. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve contrato de empréstimo indevidamente cadastrado em seu benefício, percebendo redução em sua renda alimentar. Nesse sentido, a quantia exarada de R$7.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, dos votos dessa 2º Turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”, de forma que não merece reforma.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)